Tribunal: TJMT
Processo: 1068271-24.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068271-24.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA FARIA DE CAMARGO - CPF: 003.010.671-04 (RECORRENTE), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO), AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA - CNPJ: 33.712.837/0001-12 (RECORRIDO), SOLANGE DIAS NEVES - CPF: 353.209.580-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1068271-24
.2024.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:

AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
.

Recorrida:
MARIA FARIA DE CAMARGO
.

Data do Julgamento virtual:
31/03 A 03/
04/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO POR FALTA DE COMBUSTÍVEL NA COLÔMBIA. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos morais em razão do cancelamento de voo internacional. A autora adquiriu passagem aérea para o trecho Cancun – Bogotá – São Paulo – Cuiabá, com chegada prevista para 27/08/2024. O voo foi cancelado por falta de combustível na Colômbia, e a reclamante foi reacomodada em voo posterior, chegando ao destino final com atraso superior a 16 horas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o cancelamento do voo, decorrente da falta de combustível na Colômbia, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cancelamento do voo decorreu de uma crise de abastecimento de combustível na Colômbia, causada por falha na refinaria da ECOPETROL, estatal colombiana responsável pelo fornecimento do insumo às companhias aéreas, caracterizando fortuito externo.

4.

O fortuito externo exclui a responsabilidade da companhia aérea, pois se trata de evento imprevisível e inevitável, alheio à sua atuação e controle.

5.

A recorrente prestou a assistência devida à passageira, reacomodando-a no primeiro voo disponível, o que afasta a alegação de falha na prestação do serviço.

6.

O atraso experimentado pela passageira, embora inconveniente, configura mero dissabor da vida moderna, não caracterizando dano moral passível de indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O cancelamento de voo em razão de crise de abastecimento de combustível em país estrangeiro constitui fortuito externo e afasta a responsabilidade da companhia aérea.

2.

O atraso no transporte aéreo, quando decorrente de evento imprevisível e inevitável, não configura, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I. CC, art. 406, §§1o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: Entendimento consolidado na jurisprudência sobre fortuito externo em transporte aéreo.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a reclamada
a pagar a parte reclamante o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de danos morais, com correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento e juros moratórios à razão da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do art. 406, §§1o e 3o, CC, desde a citação
.

A recorrente pretende a reforma da sentença, a fim de que seus pedidos sejam julgados improcedentes.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual, a reclamante alega que adquiriu passagem aérea para o trecho de Cancun – Bogotá – São Paulo – Cuiabá, com saída em 26/08/2024, às 18h30, e chegada em 27/08/2024 às 17h10.

Todavia, quando estava no guichê de atendimento para fazer o
check-in
, a parte Reclamada informou que o voo do dia 26/08/2024, estava cancelado, sendo remarcado para mais de 16h depois, realocando a parte reclamante, para às 12h45 do dia seguinte, chegando no destino final às 09h20, do dia 28/08/2024.

Em defesa, a recorrida
sustentou que o cancelamento do voo em Bogotá se deu em razão da escassez de combustível na Colômbia, onde a reclamante faria sua primeira conexão. Sustentou também, que reacomodou a reclamante no primeiro voo disponível e que prestou toda a assistência necessária.

O juízo
a quo
reconheceu a falha na prestação do serviço e, por consequência, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Da análise dos autos, denota-se que o cancelamento do voo decorreu em razão da severa crise de combustível que assolou a Colômbia, sendo que o combustível que seria destinado ao setor da aviação foi interrompido em razão da que de energia de uma das refinarias da ECOPETROL – Empresa Colombiana de Petróleos, que pertencente ao Governo Colombiano e responsável pelo fornecimento do combustível às companhias aéreas.

Sendo assim, resta caracteriza o fortuito externo que afasta a responsabilidade da recorrida, conforme entendimento sedimentado pela jurisprudência,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. OCORRÊNCIA DE MAU TEMPO. FECHAMENTO DO AEROPORTO PARA POUSOS E DECOLAGENS. CANCELAMENTO DE VOO. FORÇA MAIOR. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANO MORAL. § 3° DO ART. 14, CDC. PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO PASSAGEIRO COMPROVADA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO ARBITRADA A TÍTULO DE DANO MORAL. VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Reclamante adquiriu passagens aéreas saindo da cidade do Rio de Janeiro/RJ às 20h15min do dia 23/11/2022, com conexão em Guarulhos/SP às 22h15min e chegada ao destino final Cuiabá/MT às 00h15min. Narrou na inicial que “após o embarque, a Requerida fez com que os passageiros aguardassem dentro do avião por aproximadamente 02 horas antes de decolar e, ao chegar em São Paulo/SP, o seu voo simplesmente não pousou, ficando por algumas horas sobrevoando o aeroporto, tendo ao final retornado ao Rio de Janeiro/RJ, fazendo com que os passageiros permanecessem na aeronave até as 23:20, sendo a única justificativa o abastecimento do avião” (...) “Após o longo tempo de espera, o avião decolou novamente, chegando em São Paulo/SP, somente às 00:30, porém o Requerente já havia perdido sua conexão (...)Após horas na fila de espera, a companhia GOL direcionou o autor para outro voo (anexo 02), qual seja, partindo de São Paulo/SP às 05h30, com escala chegada em Cuiabá/MT apenas às 08:00, totalizando cerca de 08h (oito) horas de atraso em relação ao horário inicialmente contratado, pois o desembarque original estava previsto para 00h”. Em suas razões recursais, argumenta que o cancelamento do voo decorreu da ausência de abastecimento da aeronave e não por condições climáticas desfavoráveis, por isso, pugna pela majoração do quantum arbitrado a título de dano moral.

2.

A Reclamada confirma que realmente houve o cancelamento do voo, porém foi em decorrência das condições meteorológicas que acometeram a cidade de São Paulo/SP, ocasionando o atraso ou cancelamento de diversos voos de todas as companhias aéreas, excluindo assim a sua responsabilidade de indenizar.

3. Em que pese o autor alegar que o motivo do cancelamento do voo foi em razão da ausência de abastecimento da aeronave, da análise dos documentos juntados aos autos, em especial as conversas do aplicativo “WhatsApp”, observo que o autor informa para a sua mãe que o “aeroporto fechou”; “Não deu para pousar”; demonstrando que o motivo do retorno da aeronave para cidade do Rio de Janeiro não foi por falta de combustível, mas sim devido as condições climáticas desfavoráveis que ocasionaram o fechamento do aeroporto de Guarulhos naquele dia. Na outra conversa juntada, a Senhora Jennifer fala que “Eh pq n ia ter gasolina/ Pra fica lá/ Esperando para a chuva”, ou seja, confirma que estava chovendo na cidade de conexão, por isso que o avião teve que arremeter e retorna para o Rio de Janeiro. Como houve o deslocamento e a arremetida, como consequência logica, deve ser abastecida novamente a aeronave. Isso não significa que a aeronave partiu “sem a quantidade de gasolina necessária para o trajeto”.

4. É fato público e notório que a manobra de arremeter um avião é realizada para evitar a aterrisagem quando as condições meteorológicas estão desfavoráveis, como vento ou chuva em excesso, por exemplo.

5. Se o cancelamento do voo ocorreu devido ao fechamento do aeroporto para pousos e decolagens em razão de condições climáticas desfavoráveis, não é devida indenização a título de dano moral, por haver excludente de responsabilidade, conforme disposto § 3° do art. 14 do CDC.

6. O art. 1.058 do Código Civil estabelece o caso fortuito e a força maior como forma de exoneração de responsabilidade, onde consta que a parte não responde pelos prejuízos decorrentes de caso fortuito ou força-maior, salvo convenção ou determinação específica da lei.

7. Assim, embora o caso fortuito e a força maior não estejam previstas expressamente no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor como excludentes da responsabilidade de indenizar por parte do fornecedor, constitui elementos obstativos do nexo causal.

8. Deste modo, restando incontroverso o cancelamento do voo do Recorrente, porém, também restando comprovada a ocorrência de caso fortuito e a força maior, diante da ausência de condições climáticas favoráveis, entendo não ser devido indenização a título de dano moral, inclusive porque a Requerida acomodou o Recorrente no próximo voo disponível, sendo prestada assistência material.

No entanto, por questões processuais, tendo em vista que somente o autor recorreu pleiteando a majoração da condenação a título de dano moral, a sentença deve ser mantida.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS e pela extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a empresa requerida ao pagamento em favor da parte autora, do valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária do arbitramento judicial e juros de mora a partir da citação”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em razão da vedação da reformatio in pejus. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, podendo haver compensação do valor a ser pago.” (N.U 1002864-02.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023).

Registra-se que a recorrida prestou o devido auxilio a recorrente ao reacomodá-la em outro voo.

Portanto,
o fato ocorrido caracteriza, tão somente, aborrecimentos decorrentes da relação jurídica
,

existente entre as partes
,
comuns e rotineiros na vida
moderna
.

O dano moral é a dor subjetiva, que foge à normalidade do dia a dia do homem médio. Não há qualquer prova de que o recorrido tenha sido submetido a vexame, constrangimento, ou mesmo que a sua imagem tenha sido vilipendiada ou ultrajada, o que não é o caso.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar os pedido IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025